Tribunal: TJBA
Processo: 0113843-28.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0113843-28.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ELIANA BRITO DOS SANTOS e OUTRO

Advogado(s)
:
MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO

APELADOS: ELIANA BRITO DOS SANTOS e OUTRO

Advogado(s)
:
MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA AUTORA. RECURSO DO INSS
QUE APONTA INOBSERVÂNCIA DA CONCLUSÃO PERICIAL
.
INOCORRÊNCIA.
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.
APELO
DA AUTORA NÃO CONHECIDO. INSURGÊNCIA DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que concedeu à segurada auxílio-acidente, com determinação de implantação posterior de auxílio-doença. A Autora, Caixa de Supermercado, alegou incapacidade decorrente de doença ocupacional (LER/DORT) e requereu benefício previdenciário. O INSS insurgiu-se, afirmando que o laudo pericial atestou a ausência de incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a irresignação da
Suplicante
é tempestiva; estabelecer se, diante do laudo pericial e do conjunto probatório, a
S
egurada faz jus à concessão de auxílio-acidente e de auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC
, em seus arts. 1.003, 219 e 224, fixa o prazo de 15 dias úteis para a interposição de recurso, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento.

4. O recurso da
Demandante
foi protocolizado em 23.09.2024, após o prazo que findou no dia 05.07.2024, revelando manifesta intempestividade.

5. A perícia judicial concluiu pela existência de Síndrome do Túnel do Carpo (CID G56.0) e Cervicalgia (CID M54.2), enquadradas no Grupo II da Classificação de Schilling, com redução da capacidade laboral, ainda que não absoluta.

6. O art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e o art. 104 do Decreto nº 3.048/1999 autorizam a concessão de auxílio-acidente quando houver sequela que implique redução da capacidade laborativa.

7. O art. 59 da Lei nº 8.213/1991 prevê o auxílio-doença, em casos de incapacidade temporária, cabível diante das condições clínicas constatadas.

8. A perícia médica goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da Autora não conhecido.
Apelo
do INSS desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 219, 224, 932, III, e 1.003; Lei nº 8.213/1991, arts. 59, 60 e 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção expressa a precedentes no caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0113843-28.2000
.8.05.0001
, em que figuram como Recorrentes e Recorridos
ELIANA BRITO DOS SANTOS
e

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO
INSS
e NEGAR SEGUIMENTO AO APELO DA
AUTORA
.